Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Roubo circunstanciado. Posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Nulidade. Reconhecimento por fotografia. Incomunicabilidade das testemunhas. Desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Pena de multa.
1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento – pessoal ou por fotografia – feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação. Mas, sentença condenatória já proferida poderá ser mantida se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.
2 – Se regular o reconhecimento – pessoal – dos acusados e acompanhados de outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, como no caso– prisão dos réus na posse dos bens subtraídos, além das declarações detalhadas das vítimas e testemunhas --, há de se manter a condenação.
3 – Não demonstrada a suposta influência das vítimas e demais testemunhas no depoimento do advogado das vítimas - assistente de acusação, sobretudo se não evidenciado prejuízo à defesa, tem-se que não há nulidade na alegada incomunicabilidade da testemunha.
4 – O crime será de roubo e não de furto se, para se apossar dos bens das vítimas, os réus, em concurso de pessoas, se passando por policiais civis e, a pretexto de cumprimento de ordem judicial de mandado de busca e apreensão, entram na residência das vítimas, obrigam-as a abrir o cofre e, depois de apossar de armas carregadas e objetos de valor, e, as ameaçando e intimidando-as para que entregassem outros pertences, as fecham em um quarto, para então deixar o local.
5 – Não se pode utilizar o mesmo fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, na primeira fase, e reconhecer a agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP), na segunda fase, pena de bis in idem.
6 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado, pena de ofensa ao princípio da legalidade.
7 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
8 - Apelação do primeiro apelante não provida. Provida em parte a do segundo apelante.